Tribunal: TJDFT
Processo: 0713332-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do 2a Vara Criminal do Gama, que condenou o apelante pelos delitos dos artigos 307 e 330 do Código Penal, com pena de 08 meses de detenção em regime semiaberto e 12 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa alega insuficiência probatória para condenação pelos crimes de falsa identidade e desobediência. Subsidiariamente, questiona a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Impugna o regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mitigação do cumprimento de ordens legais pode fomentar a impunidade e fragilizar a atividade policial, comprometendo a segurança pública.
4. O crime de falsa identidade é formal, bastando que o réu forneça informações falsas sobre sua identidade à autoridade policial, independentemente de resultado.
5. A confissão parcial do acusado e os depoimentos de policiais são suficientes para a condenação pelos crimes dos artigos 307 e 330 do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material).
6. Os depoimentos de policiais têm presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando colhidos sob contraditório e ampla defesa, sendo harmônicos com as demais provas. Precedentes do TJDFT.
7. Motivos e consequências da conduta quando não extrapolem o esperado para os tipos penais imputados não devem ser consideradas desfavoráveis.
8. Nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis podem determinar regime mais severo, mesmo com pena inferior a quatro anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelo parcialmente provido para ajustar a dosimetria da pena e reformar parcialmente a sentença.
Tese de julgamento:
1. A mitigação do cumprimento de ordens legais pode fomentar a impunidade e fragilizar a atividade policial, comprometendo a segurança pública.
2. O crime de falsa identidade é formal, bastando que o réu forneça informações falsas sobre sua identidade à autoridade policial, independentemente de resultado.
3. A confissão parcial do acusado e os depoimentos de policiais são suficientes para a condenação pelos crimes dos artigos 307 e 330 do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material), quando embasado nos demais elementos probatórios da ação penal.
4. Os depoimentos de policiais têm presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando colhidos sob contraditório e ampla defesa, sendo harmônicos com as demais provas. Precedentes do TJDFT.
5. Motivos e consequências da conduta no caso concreto não extrapolam o esperado para os tipos penais imputados, não devendo ser consideradas desfavoráveis.
6. Nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis podem determinar regime mais severo, mesmo com pena inferior a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 3o; Código Penal, art. 307; Código Penal, art. 330; Código Penal, art. 69.